Tribunal: STF
Processo: RE 1385216
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental oposto contra decisão por meio da qual não foi dado seguimento ao recurso extraordinário (documento eletrônico 76).



    O agravante sustenta, em suma, que a decisão proferida pelo Tribunal de origem, ao permitir a equiparação salarial dos cargos de analista judiciário e técnico de nível superior do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul em período posterior à Lei Estadual 4.834/2016, contraria a Súmula Vinculante 37 e o art. 37, X e XIII, da Constituição Federal. 



    Destaca, ainda, que 



    “O ponto nodal do entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.126, é que o Poder Judiciário não pode equiparar VENCIMENTOS sob o fundamento do princípio da isonomia. 



    Ou seja, o Supremo Tribunal Federal não diferencia, para fins de aplicação da vedação constante na Súmula Vinculante n.º 37, se a equiparação é total ou parcial, e sim que essa competência é do Poder Legislativo e não do Poder Judiciário” (Págs. 3 e 4 do documento eletrônico 35, grifos no original). 



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à parte agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante do documento eletrônico 33 e passo a reexaminar o recurso. 



    Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “EMENTA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ISONOMIA SALARIAL - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - SÚMULA 85/STJ - PREJUDICIAL AFASTADA - MÉRITO - CARGOS EFETIVOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - DIREITO RECONHECIDO PELO PRÓPRIO TJMS ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 - DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS E REFLEXOS DEVIDOS - SÚMULA 378 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO NO REPASSE DE DUODÉCIMO - TRIBUNAL QUE INTEGRA A PRÓPRIA ESTRUTURA DO ESTADO DE MS - ADEQUAÇÃO DO CASO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO E JUROS NOS TERMOS DO QUE FOI DECIDIDO PELO STF NO TEMA 810 E PELO STJ NO 905 - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. 



    Conforme orientação do STJ, nas ações em que se discute o recebimento de vantagem pecuniária, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo. Prejudicial afastada.



    Considerando que o próprio TJMS reconhece que todos os analistas judiciários exerciam as mesmas funções que os técnicos de nível superior, resta evidente a imposição, no caso, do Enunciado da Súmula n. 378 do STJ, sendo devidas as diferenças salariais com os devidos reflexos, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado. 



    Não possuindo o Poder Judiciário personalidade jurídica e tratando-se de um órgão dentro da própria estrutura do Estado de Mato Grosso do Sul, não há que falar em desconto do repasse de duodécimo. 



    O caso dos autos não se subsume à Súmula Vinculante n. 37, já que a isonomia salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior não se deu por sentença judicial, mas sim por Lei Específica, no caso, a Lei Estadual n. 4.834/2016. 



    Impõe-se a reforma da sentença quanto ao índice de correção monetária e os juros de mora, os quais deverão incidir na forma determinada pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905. 



    Recurso conhecido e parcialmente provido. 



    Remessa necessária não conhecida”. (Documento eletrônico 9) 



    Tendo em vista o julgamento do Tema 1.126, da sistemática de Repercussão Geral, ao exercer juízo de retratação, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul - TJMS proferiu novo acórdão, abaixo transcrito: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE CARGOS COM ATRIBUIÇÕES IGUAIS – REEXAME DE QUESTÃO JULGADA – TEMA 1.126 do RE 1.278.713/MS – RECONHECIMENTO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 37 QUANTO À EQUIPARAÇÃO DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIA E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR À LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 - INOCORRÊNCIA DE OFENSA À REFERIDA SÚMULA VINCULANTE QUANTO AO PERÍODO POSTERIOR À REFERIDA NORMA – APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARCIALMENTE. 



    Deve haver retratação do entendimento exarado no acórdão diante da decisão (publicada em 25/02/2021) do Supremo Tribunal Federal, analisando especificamente a situação existente entre analistas judiciários e técnicos de nível superior do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, que considerou inconstitucional a equiparação salarial anteriormente à Lei Estadual n. 4.834/2016, por meio do julgamento no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.278.713, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.126). 



    A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: ´Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016´. 



    No entanto, deve ser procedente a pretensão da parte autora de equiparação salarial referente a período posterior à Lei Estadual, que entrou em vigor em 1º/01/2016 e reconheceu que os ocupantes do cargo de Analista Judiciário desempenham atividades inerentes ao cargo de Técnico de Nível Superior, em flagrante desvio de função, impondo o reconhecimento do direito à implementação e pagamento retroativo das diferenças salariais entre os referidos cargos e respectivos reflexos, sob pena de quebra do princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado, nos termos da Súmula nº. 378, que diz: ´reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes´ (Documento eletrônico 20)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (Documento eletrônico 22)



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 37, XIII, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, determinar equiparação de vencimentos de servidores ao fundamento de isonomia. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.713- RG/MS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Plenário desta Corte, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, reafirmou a jurisprudência prevalecente e fixou a tese de que 



    “[...] ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016” (Tema 1.126 da Repercussão Geral). 



    Transcrevo a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de não caber ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula 339/STF). Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG/RJ (Tema 315 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37, in verbis: 



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público. Abono salarial concedido em valor fixo. Reajuste salarial com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula nº 339/STF. RE nº 592.317/RJ-RG. Súmula vinculante nº 37. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula nº 339/STF). Essa Orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14) e, posteriormente, com a edição da Súmula vinculante nº 37.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1.060.326-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli – Segunda Turma). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO A PRETEXTO DA REVISÃO GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 



    1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 811.619-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso – Primeira Turma). 



    Com o mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE 1.321.186/SP, de minha relatoria; RE 1.308.155/SP, Rel. Mini. Roberto Barroso; RE 1.308.154/SP, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.283.629/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Destaco por fim que a jurisprudência formada em torno deste específico tema alcança, inclusive, o período posterior à edição da Lei 4.834/2016. Neste sentido, a Rcl 53.495-AgR/MS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).



    2. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16.



    3. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto.



    4. O provimento judicial, ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37.



    5. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia.



    6. Recurso de agravo a que se nega provimento” (grifei) 



    Verifico, portanto, que o acórdão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 



    Isso exposto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de março de 2023. 



                      Ministro Ricardo Lewandowski 



                                  Relator